Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-22.2022.8.14.0115
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800133-22.2022.8.14.0115

EMBARGANTE: ALEX SANDRO BEHLING

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0800133-22.2022.8.14.0115

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

EMBARGANTE: ALEX SANDRO BEHLIN

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON DA CRUZ DA SILVA – OAB-PA 14.271

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.25302662)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSÍVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JÁ NEGADO POR PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa, objetivando supressão de suposta omissão e contradição no Acórdão embargado, especialmente quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial após o encerramento da instrução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da existência ou não dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal e artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Verificar se houve enfrentamento das questões suscitadas pela defesa em sede recursal, e a possibilidade de reabertura da instrução após a preclusão processual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios específicos que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial, não servindo para rediscussão de matéria fático-probatória ou reforma do julgado.

5. No caso, a defesa não aponta qualquer omissão ou contradição efetivamente existente no Acórdão, o qual enfrentou e fundamentou corretamente o indeferimento da prova pericial extemporânea, com base na preclusão processual, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
6. O pedido na via dos declaratórios visa meramente o reexame do mérito já decidido, o que é vedado nessa via recursal, conforme pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e da própria Corte local.
7. Ressalta-se que a produção da prova pretendida não é nova, já sendo conhecida e suscetível de juntada regular antes do julgamento, o que não configura prejuízo à defesa. Assim, inexiste vício omissivo ou contraditório que justifique a alteração do decisum.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da causa, cabendo seu acolhimento apenas quando presentes vícios claros de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não restou demonstrado, configurando inadequação da via para rediscussão de fatos ou provas já apreciados e decididos com observância da preclusão.

Dispositivos legais citados:

CF, art. 5º, LV; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 70; CPP, arts. 403, § 3º, 404, parágrafo único, 422, 479, 619; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022;
TJ/PA, Embargos de Declaração nº 2019.00706716-88, Rel. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 21/02/2019;
STJ – EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, julgado em 01/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0800133-22.2022.8.14.0115

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

EMBARGANTE: ALEX SANDRO BEHLIN

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON DA CRUZ DA SILVA – OAB-PA 14.271

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.25302662)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
ALEX SANDRO BEHLIN
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID.25302662)
, proferido pela
Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Recurso de Apelação
impetrado e
negou provimento
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em contradição e/ou obscuridade, na medida em que não enfrentou os argumentos defensivos apresentados pelo apelante.

Alega que uma das questões suscitadas no apelo foi a juntada aos autos de perícia realizada em sede de inquérito policial, inclusive sendo determinado pelo juízo originário.

Suscitou que após

o decurso da marcha processual, a Defesa requereu a realização da prova pericial, para aferir a velocidade e outras circunstâncias, o que foi deferido pelo juízo, entretanto, o referido laudo pericial não fora juntado e em decisão posterior, contrariando a decisão que já havia sido proferida, outro Magistrado negou a juntada da referida perícia, sendo um dos motivos do recurso de apelação.

Declara que no caso em apreço, o acórdão embargado deixou de enfrentar questão relevante e imprescindível para a análise da demanda, por entender que o referido pedido de prova pericial, somente havia sido realizado no final da instrução, configurando contradição, uma vez que a defesa requereu inicialmente em defesa preliminar, sendo acolhido pelo juízo, inclusive sendo reiterado em audiência, tais argumentos devem ser sanável por meio deste recurso.

Suscita ainda que a preclusão decretada não deve prosperar, devendo ser sanada a contradição, para se determinar ao juízo de origem quem cumpra a decisão proferida (id.16415663) e determine a juntada da perícia realizada no veículo automotor, objeto do sinistro.

No que diz respeito a omissão detectada, que se refere “a ausência de intimação da defesa para se manifestar sobre a juntada do laudo pericial”, uma vez que entende que a perícia foi feita “por conta própria” pelos peritos, que inclusive não teriam respondido adequadamente aos quesitos formulados.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanear a alegada contradição/omissão, para que seja juntada as novas provas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.26025265), por intermédio da Procuradora de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para reconhecer a tese defensiva de omissão/contradição no Acórdão embargado, de modo a suprimir falha apontada e determinar o enfrentamento das questões levantadas pelo embargante, para que seja juntada as novas provas aos autos.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar
contradição
,
omissão
, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial.

Quanto a suposta omissão/contradição do Acórdão, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratório é dado o direito ao contraditório (art.5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art.93, IX, da CF, 11 e 489, § 1º e 2º).

Quanto à contradição se refere a uma incompatibilidade lógica ou inconsistência interna dentro da própria decisão judicial. Isso significa que as diferentes partes da decisão, como a fundamentação e o dispositivo, ou mesmo partes da fundamentação entre si, apresentam conclusões ou afirmações que se anulam ou se contradizem.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a questão arguida pelo requerente, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FASE DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. LAUDO PERICIAL. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por ALEX SANDRO BEHLING contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial sobre o veículo utilizado no crime pelo qual foi denunciado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da decisão que indeferiu a realização de perícia em veículo e a intimação da defesa para manifestação sobre laudo pericial já juntado aos autos, diante da preclusão do pedido e da regular intimação das partes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de produção de prova pericial foi realizado de forma extemporânea, após o encerramento da instrução processual, estando sujeito à preclusão. A decisão do Juízo de primeiro grau foi correta, pois a defesa deveria ter requerido a perícia antes do fim da instrução e após a intimação para as Alegações Finais. Além disso, o Código de Processo Penal possibilita a juntada de documentos e provas pertinentes antes do julgamento, especialmente em caso de pronúncia, o que poderá ocorrer de forma regular. Não há que se falar em prejuízo à defesa, pois o laudo pericial já estava nos autos, e a defesa teve oportunidade de se manifestar nos termos da legislação processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão interlocutória em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A preclusão impede a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial quando esta é requerida de forma extemporânea, após a conclusão da instrução e intimação das partes para as Alegações Finais, não configurando prejuízo à defesa, que teve oportunidade de se manifestar nos termos do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 403, § 3º, 404, parágrafo único, 422, 479 e 423.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RMS nº 68378, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, publicado em DJe 27/06/2022.

No Acórdão ora combatido, conclui-se que a prova que se busca produzir não é nova, isto é, não surgiu após o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, ao contrário, já era conhecida da defesa desde a fase instrutória. De fato, concluiu-se que a pretensão formulada, na verdade, pretende a reanálise do mérito da ação principal, já transitada em julgado, providência que não se coaduna com o instituto da revisão criminal.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer omissão/contradição a ser sanada.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de
Apelação
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras de omissão/contradição dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
neste ponto do recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

No caso em questão, as alegações apresentadas na petição de interposição dos embargos de declaração são totalmente incompatíveis com os fundamentos da decisão embargada, a qual, de forma bem fundamentada e correta, reconheceu a preclusão devido ao momento processual inadequado em que os pedidos foram feitos pela defesa.

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Como bem sustentou a Procuradoria de Justiça: (id.26086816-pág.3)

“Não há na decisão embargada qualquer incoerência entre afirmações ali esposadas, de tal modo que inexistente o vício de contradição. Ademais, a tese central dos aclaratórios é no sentido de que “pedido não se trata de realização de perícia e sim, juntada de laudo pericial já realizado”. Ora, diante disso, não se pode afirmar contraditório o acórdão que assim disse:

“O pedido de produção de prova pericial foi realizado de forma extemporânea, após o encerramento da instrução processual, estando sujeito à preclusão. A decisão do Juízo de primeiro grau foi correta, pois a defesa deveria ter requerido a perícia antes do fim da instrução e após a intimação para as Alegações Finais.
Além disso, o Código de Processo Penal possibilita a juntada de documentos e provas pertinentes antes do julgamento, especialmente em caso de pronúncia, o que poderá ocorrer de forma regular
. Não há que se falar em prejuízo à defesa, pois o laudo pericial já estava nos autos, e a defesa teve oportunidade de se manifestar nos termos da legislação processual.

Assim, o que se percebe, na verdade, é que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende sua reforma, subvertendo o desiderato dos aclaratórios, que apenas pode ser manejado quando presentes quaisquer dos vícios presentes no art. 619, do CPP, o que não se verifica na espécie.

Ultrapassada a análise quanto ao vício de contradição, não sendo este verificado nos autos,
o mesmo se pode fazer em relação à suposta omissão suscitada pelo embargante
, visto que há clara interação de alterar o resultado do julgamento, conferindo efeitos infringentes aos aclaratórios, em manobra igualmente desprovida de amparo legal.”

Deste modo, ausente qualquer omissão/contradição, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sua decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do seu pronunciamento, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação de omissão/contradição do Acórdão.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso,
nego provimento
, nos embargos de declaração em consonância com o parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA,
11
de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/08/2025